Tribunal: STF
Processo: ARE 1255456
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Parcelamento de vencimentos. 3. Aprovação de lei estadual que disponha contrariamente à pretensão autoral não a prejudica. Competência da Justiça estadual para analisar questões de direito intertemporal. 4. A existência de fundamento do acórdão em norma local impede o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.